Tribunal: TJMT
Processo: 1003390-22.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
VISTOS...
Considerando o trânsito em julgado do acordão do Superior Tribunal de Justiça (Id n. 98670957), que prevalece sobre o acordão reformado, informe ao Juízo de Primeiro Grau, para as providências pertinentes, haja vista que a ação originária tramita em segredo de justiça, sem conteúdo decisório disponível.
Em seguida, procedam-se com as devidas baixas deste recurso, no sistema.
Intime-se.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator - convocado